Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-83.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO. GRAVE AMEAÇA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA RES. RECONHECIMENTO DA GRAVE AMEAÇA. RECUSA À DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo impróprio majorado (art. 157, § 1o e § 2o, VII, do Código Penal), com emprego de grave ameaça mediante uso de faca para assegurar a detenção da coisa. A defesa pleiteia absolvição, desclassificação do crime para furto simples, aplicação do princípio da insignificância e revisão da dosimetria da pena, com fixação de regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve efetivamente grave ameaça com uso de faca para fins de caracterização do roubo impróprio; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para furto simples ou aplicação do princípio da insignificância; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena com uso da fração de 1/8 para exasperação da pena-base; (iv) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade ou sua suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral é firme, coerente e convergente ao indicar que o réu sacou uma faca de grande porte e ameaçou diretamente o funcionário da loja após a recuperação dos bens, com intuito claro de assegurar a impunidade e a posse dos objetos, caracterizando grave ameaça suficiente para configurar o roubo impróprio.
4. A ausência de apreensão da arma branca ou de imagens claras do ato não afasta a prova da grave ameaça, desde que confirmada por testemunhos seguros, como no caso.
5. A tipificação do roubo impróprio exige apenas que a violência ou grave ameaça ocorra logo após a subtração, para garantir a impunidade ou a detenção da coisa, não havendo margem para desclassificação do delito.
6. A aplicação do princípio da insignificância é incabível quando há emprego de grave ameaça ou violência, independentemente do valor da res, conforme pacífica jurisprudência.
7. A dosimetria da pena respeita os parâmetros legais e constitucionais, sendo legítima a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal para valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes), de acordo com precedentes do STJ e da Turma julgadora.
8. Na segunda fase, a exasperação da pena em razão da multirreincidência está devidamente fundamentada na existência de três condenações patrimoniais anteriores e não configura excesso, considerando a maior reprovabilidade da conduta.
9. A causa de aumento referente ao uso de arma branca foi corretamente reconhecida, diante da consistência das provas testemunhais e sua finalidade intimidatória durante o crime.
10. O regime inicial fechado é compatível com a pena fixada, tendo em vista a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicáveis os benefícios do art. 44 e do art. 77 do Código Penal.
11. A pena de multa fixada está de acordo com os parâmetros do art. 49 do Código Penal, não havendo razões para modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento do roubo impróprio exige a comprovação de violência ou grave ameaça empregada logo após a subtração, com o fim de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade.
2. A apreensão ou perícia da arma branca é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do CP, desde que outros meios de prova demonstrem seu uso.
3. A aplicação do princípio da insignificância é inviável nos crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, ainda que o valor do bem seja reduzido.
4. A exasperação da pena-base pela fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é válida para cada circunstância judicial negativa.
5. É legítima a elevação da pena intermediária em fração superior a 1/6 na presença de multirreincidência e reincidência específica devidamente fundamentadas.
6. O regime inicial fechado é adequado quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena fixada seja inferior a oito anos.